Tribunal: TJMT
Processo: 0500444-45.2015.8.11.0041
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500444-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA DO FUNJUS JÁ INCLUÍDA NA CDA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO.
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT), que extinguiu a execução fiscal em razão da quitação administrativa do crédito executado, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios. O recorrente sustenta que a parte executada deu causa ao ajuizamento da execução fiscal e que, por aplicação do princípio da causalidade, deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, ao argumento de que o recolhimento do FUNJUS não se confunde com a verba honorária judicial.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se extinta a execução fiscal em razão da quitação administrativa do débito, após o ajuizamento da ação, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, quando a Certidão de Dívida Ativa já contempla verba destinada ao FUNJUS, posteriormente recolhida pela parte executada.

III. Razões de decidir:

O inadimplemento da obrigação inscrita em dívida ativa provoca a atuação jurisdicional e atrai, em regra, a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração ou à manutenção do processo.

O art. 85, § 1º, do CPC prevê o cabimento de honorários advocatícios na execução, resistida ou não. Por sua vez, o § 10 do mesmo dispositivo estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

A controvérsia acerca do cabimento de honorários em execução fiscal extinta por quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação guarda relação com o Tema 1.413 do STJ. Todavia, a hipótese concreta apresenta distinção relevante.

A Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal já inclui verba correspondente ao FUNJUS, calculada no percentual de 10% sobre o subtotal do crédito, conforme autorização do art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, havendo encargo legal ou verba já destinada à remuneração da cobrança fiscal, não se justifica nova condenação em honorários advocatícios, sob pena de duplicidade.

O pagamento administrativo integral da CDA e do FUNJUS demonstra que a verba destinada à remuneração da cobrança já foi recolhida, de modo que a posterior fixação de honorários judiciais em favor da Fazenda Pública configura indevida cobrança em duplicidade.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A extinção da execução fiscal por quitação administrativa do débito, após o ajuizamento, atrai, em regra, a análise do princípio da causalidade para fins de fixação de honorários advocatícios. 2. A inclusão de verba destinada ao FUNJUS no montante executado, com o seu efetivo recolhimento, impede nova fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, sob pena de
bis in idem
. 3. O pagamento de encargo legal, ou de verba equivalente já destinada à remuneração da cobrança fiscal, afasta a imposição de nova verba honorária judicial, quando demonstrada a duplicidade.

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, §§ 1º e 10, do CPC; art. 924, II, do CPC; art. 120, I, II, III e IV, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema 1.413; REsp n. 2.215.553/PE; REsp n. 2.215.141/PE; REsp n. 2.239.970/PE; Tema 1.317;
EREsp
n. 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08/10/2003, DJ 15/12/2003;
EREsp
n. 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10/03/2004, DJ 07/06/2004;
EREsp
n. 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13/12/2006, DJ 01/10/2007;
EREsp
n. 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27/06/2007, DJ 24/09/2007; REsp n. 1.143.320/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010,
DJe
21/05/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Execução Fiscal n. 0500444-45.2015.8.11.0041, ajuizada para cobrança da CDA n. 20152821, no valor originário de R$ 369.737,41, decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon/MT no Processo Administrativo n. 511311/2015, em face da executada VIVO S.A./TELEFÔNICA BRASIL S.A., a qual declarou quitado o crédito executado e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, impondo as custas processuais à parte executada, sem condenação em honorários advocatícios, determinando, ainda, o cancelamento de eventuais penhoras e/ou restrições oriundas da ação, a baixa no apontamento do SERASAJUD e a expedição de alvará para levantamento do valor depositado nos autos em favor da executada.

Consta dos autos que logo após o ajuizamento da execução, a executada compareceu espontaneamente e efetuou depósito judicial no valor de R$ 407.727,93, para garantia do juízo.

Posteriormente, em maio de 2023, a executada informou ter celebrado negociação administrativa perante a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, juntando comprovantes do pagamento integral da CDA e das guias do Fundo de Apoio ao Judiciário (FUNJUS). Diante da quitação, requereu a extinção do feito e a devolução do valor depositado em juízo.

Inconformado com a ausência de condenação em honorários advocatícios o ESTADO DE MATO GROSSO opôs Embargos de Declaração, ao argumento de omissão na sentença quanto ao ponto. A parte executada apresentou resposta, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
. O Juízo de origem, contudo, rejeitou os embargos, ao fundamento de que a decisão enfrentou expressamente a matéria, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Nas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que a controvérsia recursal
limita-se
à necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública. Alega que a sentença merece reforma, pois a parte executada deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, devendo incidir, na espécie, o princípio da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC.

Afirma, ainda, que o pagamento do FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais devidos em razão da atuação judicial da Fazenda Pública, e que os encargos pagos na esfera administrativa não abrangem a verba honorária decorrente da demanda judicial. Sustenta, também, inexistir na legislação estadual norma que isente o contribuinte do pagamento de honorários advocatícios na hipótese de quitação administrativa do débito após o ajuizamento da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do Estado de Mato Grosso.

Certificada a tempestividade do recurso, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação e pela manutenção integral da sentença, além de manifestar oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se, extinta a execução fiscal em razão da quitação administrativa do débito, após o ajuizamento da ação, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

No caso concreto, não se cuida de pagamento realizado antes da instauração da execução fiscal. Ao contrário, os autos demonstram que a CDA
embasadora
da cobrança foi ajuizada em 12/08/2015, que a executada compareceu espontaneamente aos autos, garantiu o juízo mediante depósito judicial e, somente em 2023, após negociação administrativa, apresentou comprovantes de quitação do débito executado.

Estas
circunstâncias evidenciam que a atuação jurisdicional foi provocada pelo inadimplemento da obrigação inscrita em dívida ativa. A posterior quitação do débito, por si só, não afasta o dado processual antecedente, qual seja, a necessidade de ajuizamento da execução fiscal para a satisfação de crédito regularmente constituído.

Nessa perspectiva, a solução da controvérsia deve, em princípio, observar o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração ou à manutenção do processo.

O art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não. Por sua vez, o § 10 do mesmo dispositivo estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

A hipótese dos autos, sob essa ótica, guarda pertinência com a controvérsia submetida ao
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.413
, afetado para definir se é cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão da quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação.

Embora ainda não haja tese firmada no referido repetitivo, o mérito da controvérsia já foi apreciado nos Recursos Especiais n.
2.215.553/PE
,
2.215.141/PE e 2.239.970/PE, adotados como paradigmas, nos quais se consignou que a discussão jurídica versa sobre o cabimento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por quitação extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, bem como que a afetação do
Tema 1.317 do STJ
não interfere na controvérsia, por tratar de situação diversa, relacionada à extinção de embargos à execução fiscal em virtude de desistência ou renúncia para adesão
a
programa de recuperação fiscal.

Todavia, a peculiaridade dos presentes autos impede a automática incidência dessa diretriz em favor da pretensão recursal
, i
sso porque, conforme já examinado, a Certidão de Dívida Ativa n. 20152821 já contemplava, no montante executado, verba correspondente ao FUNJUS, calculada no percentual de 10% sobre o subtotal do crédito, no importe de R$ 33.612,49, inserida no total executado de R$ 369.737,41.

Sobre a matéria, dispõe o art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002:

Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) é constituído pelos seguintes recursos:

I –
honorários
de 10% (dez por cento)
devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não
, inclusive nos parcelamentos;

II –
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III – taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV – outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.
(grifo meus).

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito reconhece que havendo encargo legal ou verba já destinada à remuneração da cobrança fiscal, não se justifica nova condenação em honorários advocatícios, sob pena de duplicidade. Neste sentido:
EREsp
475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08/10/2003, DJ 15/12/2003;
EREsp
412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10/03/2004, DJ 07/06/2004;
EREsp
252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13/12/2006, DJ 01/10/2007;
EREsp
608.119/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, julgado em 27/06/2007, DJ 24/09/2007; REsp 1.143.320/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010,
DJe
21/05/2010.

Além disso, a parte executada, após negociação administrativa junto à Procuradoria-Geral do Estado, juntou comprovantes de pagamento referentes à CDA e ao próprio FUNJUS, postulando o reconhecimento da quitação integral do débito e a consequente extinção da execução fiscal.

Nesse contexto, embora o inadimplemento originário tenha dado causa ao ajuizamento da execução fiscal, a análise da causalidade não pode ser dissociada da composição do crédito efetivamente cobrado e pago. Se a verba destinada ao FUNJUS já integrou o montante executado e foi recolhida pela devedora no âmbito da quitação administrativa, a posterior fixação de nova verba honorária judicial, igualmente em favor da Fazenda Pública, acarretaria indevida duplicidade.

Portanto, ainda que a controvérsia em debate no Tema 1.413 evidencie a centralidade do princípio da causalidade nas execuções fiscais extintas por pagamento superveniente, a situação destes autos apresenta distinção relevante, consistente na comprovação de que o crédito executado já compreendia verba destinada ao FUNJUS, posteriormente recolhida pela executada.

Dessa forma, não se mostra cabível a fixação de nova verba honorária em favor do ESTADO DE MATO GROSSO, sob pena de cobrança em duplicidade

(bis in idem)
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso,
mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026